Tribunal: TJES
Processo: 5002042-17.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002042-17.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL OLIVEIRA COSTA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002042-17.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: RAQUEL OLIVEIRA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada em razão do mau atendimento recebido pela filha da parte autora na Unidade de Saúde do município também recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súm. 362 do STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha na prestação do serviço de saúde oferecido pelo município, mormente porque “[...]
fora colhido o depoimento da testemunha Talita Santos da Mota, que corroboram as alegações da parte autora. Referida testemunha, como se observa do ID nº 30244279, afirmou que o colchão estava rasgado, sujo e que não foi higienizado. Afirmou ainda que a parte autora solicitou aos funcionários por um lençol e para que trocassem o colchão, mas que ninguém fez nada. Ainda no ID nº 30244279 e 30244280 afirmou que os funcionários não realizaram a higienização do colchão apenas cobrindo o mesmo com um papel, e que diante da temperatura a parte autora teve que tirar sua blusa, ficando apenas de sutiã, e usou a blusa para cobrir sua filha, bem como que havia homens no quarto
”.

Outrossim, no que tange ao pleito recursal da parte autora a respeito da majoração do
quantum
indenizatório, entendo que não são devidos. Isso porque, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na fixação do valor da indenização por danos morais é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)